Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-95.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 036.051.531-27 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE ANDRADE - CPF: 010.892.331-24 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES registrado(a) civilmente como DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS
opõe
embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 93551479), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 92709997, proferido no Agravo Interno que desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar os argumentos trazidos pela embargante em suas manifestações, sem a devida e esperada fundamentação, em contraposição ao artigo 489 do CPC/15.

Alega, ainda, que além de não seguir as jurisprudências invocadas pela embargante, o acórdão também não demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento da jurisprudência citada.

Ao final, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

A parte embargada apresentou resposta no ID no 94290970, pugnou pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Agravo Interno, o qual desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se o fragmento do voto (ID no 92709997):

“No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que “No caso, pela relação jurídica apresentada, é certo que a instituição financeira apelante, como endossatária mandatária, ao emitir a cobrança, estava exercendo um dos direitos que lhe foram conferidos pelo endosso-mandato. E como mera mandatária, não lhe era sequer exigível, antes do protesto, perquirir a respeito da causalidade da cártula recebida por endosso. A responsabilidade pelo negócio jurídico que dá causa à emissão do título permanece com o emitente/endossante, escapando da seara de obrigações do endossatário.” (ID. 81418988).

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois a matéria de responsabilidade do endossatário foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, tendo a Segunda Seção do STJ firmado a tese que deu origem aos Temas 463 e 464, segundo os quais, “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”.

Esse entendimento restou consolidado na Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Diante disso, o r. decisum objurgado bem decidiu que:

“Na hipótese, não há prova de que o apelante tenha extrapolado seus poderes como mandatário pelo fato de ter apresentado a protesto os títulos de crédito, uma vez que tal desiderato decorre do exercício regular de um direito e o protesto é inerente ao próprio mandato recebido, mormente quando não há indícios de tenha conhecimento de que as duplicatas não foram emitidas de fato pela autora e consequente da falta de higidez dos títulos.” (ID. 81418988).”

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Aliás, vale salientar que a matéria de responsabilidade do endossatário foi submetida ao
rito

dos

recursos repetitivos
, no caso,

através do

REsp no 1.063.474/RS, (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011),

tendo a Segunda Seção do STJ firmado a tese que deu origem aos
Temas 463 e 464
, segundo os quais,
“só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
”

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021